Tribunal: TJBA
Processo: 8013471-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013471-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA, RANGEL DA SILVA, EDUARDO KUNZLER CIOCHETTA

AGRAVADO: KEIDY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO CARNEIRO GOMES, IVAN AMANDO DOREA DA SILVA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA NÃO CONFIGURA MÁ-FÉ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em cumprimento de sentença, objetivando manter bloqueio de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta da parte executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a movimentação intensa da conta corrente descaracteriza a natureza alimentar dos valores e autoriza a penhora de quantia inferior ao limite legal de quarenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, abrangendo conta corrente e poupança, salvo prova de fraude ou má-fé.

A jurisprudência do STJ e deste tribunal é firme no sentido de que a simples movimentação bancária não afasta a proteção legal.

Não se comprovou prejuízo irreversível decorrente do desbloqueio, pois eventual levantamento pode ser revertido por meios executivos adequados.

O argumento de perda do objeto não prospera, pois a execução poderá prosseguir com outras medidas constritivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8013471-92.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO
, e como agravados
KEIDY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GISSALIENE SILVA NOVAIS e ROQUE NOVAIS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02